Tribunal: TJSP
Processo: 0000943-93.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional. Determinação de realização de exame criminológico – Concessão do benefício. Impossibilidade. Matéria não apreciada pelo juiz das execuções. Não acolhimento, sob pena de supressão de instância. Afastamento da exigência de perícia. Impossibilidade. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional. Determinação de realização de exame criminológico – Concessão do benefício. Impossibilidade. Matéria não apreciada pelo juiz das execuções. Não acolhimento, sob pena de supressão de instância. Afastamento da exigência de perícia. Impossibilidade. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão bem fundamentada. Insuficiência de atestado de bom comportamento carcerário, que deve ser cotejado com outros elementos, em especial a perícia – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000943-93.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WELINGTON
SALVIANO BARROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000943-93.2020.8.26.0041 -Voto no 39071
2
Voto no 39071
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0000943-93.2020.8.26.0041
Agravante: Welington Salviano Barros
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Paulo Eduardo de Almeida Sorci
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime prisional.
Determinação de realização de exame criminológico Concessão
do benefício. Impossibilidade. Matéria não apreciada pelo juiz das
execuções. Não acolhimento, sob pena de supressão de instância.
Afastamento da exigência de perícia. Impossibilidade. Realização
do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser
obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão
bem
fundamentada.
Insuficiência
de
atestado
de
bom
comportamento carcerário, que deve ser cotejado com outros
elementos, em especial a perícia NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
WELINGTON SALVIANO BARROS contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais que determinou a realização de
exame criminológico antes da apreciação do pedido de progressão de regime
formulado (fls. 01/07).
O Ministério Público, em contraminuta, manifesta-se pelo
desprovimento ao recurso (fls. 30/34).
Mantida a decisão (fls. 35), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 43/48).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000943-93.2020.8.26.0041 -Voto no 39071
3
Irresignado com a r. decisão que determinou a realização de
exame criminológico antes da apreciação do pleito de progressão de regime,
insurge-se o agravante por meio do presente recurso, postulando o
afastamento da exigência e a concessão da benesse em questão.
O agravo não comporta provimento.
Primeiramente, não se afigura possível a concessão da
progressão de regime por este Egrégio Tribunal, porquanto a matéria ainda
não foi apreciada pelo MM. Juiz a quo, de modo que a incursão em seu
mérito acarretaria inadmissível supressão de instância.
Todavia, entendo ser o caso de conhecer do recurso,
porquanto o agravante possui interesse recursal, uma vez que houve
indeferimento de seu pedido, ainda que não tenha sido no mérito.
No tocante aos argumentos trazidos pela Defensoria Pública e
ao requisito subjetivo, tenho que a realização deste exame deixou de ser
obrigatória com o advento da Lei 10.792/2003, sendo que o entendimento
firmado por esta C. Câmara Criminal é no sentido da constitucionalidade da
referida norma.
Não se pode negar, contudo, que o exame criminológico,
embora não mais obrigatório, serve de importante substrato ao julgador na
concessão de benefícios.
É certo também que cabe ao juízo a determinação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000943-93.2020.8.26.0041 -Voto no 39071
4
realização, se assim entender necessário.
No presente caso, o MM. Juiz a quo considerou, ao analisar o
pedido, que o sentenciado deveria se submeter à perícia para melhor aferição
de seu mérito pessoal, fundamentando satisfatoriamente a decisão (fls. 25/26).
Por outro lado, há que se considerar a gravidade em concreto
dos crimes cometidos pelo apenado dentre eles, roubo , cometido com
violência ou grave ameaça, bem como a longa pena a cumprir (término
previsto para 2031) que, por certo, inspiram maiores cuidados por parte do
julgador antes de conceder benefícios em execução penal.
Além disso, consta dos autos que o sentenciado cometeu falta
disciplinar recente durante o regime semiaberto (consistente em abandono na
saída temporária) e quebra da confiança anteriormente depositada pela
Justiça, mais uma razão pela qual o exame criminológico servirá como
importante elemento para embasar a decisão sobre a benesse em questão.
Observo, ainda, que o fato de o agravante ostentar bom
comportamento carcerário não se afigura, por si só, suficiente a lhe garantir o
direito ao benefício almejado, porquanto configura apenas mais um elemento
idôneo a comprovar o mérito pessoal, que deve ser cotejado com os demais,
em especial o exame criminológico determinado pelo magistrado a quo.
Assim, entendo que não há razão para infirmar a r. decisão
objurgada, que deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000943-93.2020.8.26.0041 -Voto no 39071
5
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora